Tribunal: STF
Processo: HC 70648
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-09
Data de publicação: 1993-11-09

Ementa:
"Habeas corpus". O sentido da restrição dele quanto
as   punições  disciplinares   militares  (artigo  142, PAR. 2.,  da
Constituição Federal).
          -  Não tendo  sido interposto  o recurso  ordinário cabivel
contra o indeferimento liminar do "habeas corpus" impetrado perante o
Superior  Tribunal de Justiça  (artigo 102,  II, "a", da Constituição
Federal),  conhece-se  do  presente  "writ"  como  substitutivo desse
recurso.
          -  O entendimento relativo ao PAR.20 do artigo 153 da
EmendaConstitucional  n.  1/69, segundo  o  qual  o princípio,  de
que nas transgressões  disciplinares não  cabia "habeas  corpus", não
impedia que  se examinasse,  nele, a  ocorrencia  dos quatro
pressupostos de legalidade dessas transgressões (a hierarquia, o
poder disciplinar, o ato  ligado   a  função  e   a  pena
susceptivel   de  ser  aplicada disciplinarmente),  continua valido
para o disposto no PAR. 2. do     ARTIGO  142  da atual  Constituição
que  e apenas  mais restritivo    QUANTO AO âmbito  dessas
transgressões  disciplinares, pois  a       LIMITA  AS DE  natureza
militar.                                      .         "Habeas
corpus" deferido para que o S.T.J. julgue o "writ" que  foi
impetrado  perante  ele,   afastada  a  preliminar  do  seu
não-cabimento.  Manutenção da  liminar  deferida no  presente "habeas
corpus"  até que o relator daquele possa aprecia-la, para mante-la ou
não.